Tribunal: TJBA
Processo: 8003180-98.2021.8.05.0271
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003180-98.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALISSON PEREIRA DE JESUS Advogado(s): ANA PAULA DE ALMEIDA COSTA, JOSE ELISIO DA SILVA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. RÉU, ORA RECORRENTE, CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO INSERTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PENA FIXADA NO PATAMAR DE 5 (CINCO) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM BUSCA DOMICILIAR, NO CASO CONCRETO, PAUTADOS EM FUNDADAS RAZÕES. RÉU, ORA RECORRENTE QUE, AO AVISTAR VIATURA, EMPREENDEU FUGA E ADENTROU IMÓVEL, DISPENSANDO ENTORPECENTES EM SUA POSSE. TESE DEFENSIVA QUE NÃO MERECE ALBERGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFUTADA. MAGISTRADO QUE PODE, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS MERAMENTE PROTELATÓRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA O SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. LAUDOS PERICIAIS DA DROGA E DOS APETRECHOS APREENDIDOS, ALIADOS AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM JUÍZO, QUE COMPÕEM ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A SUBSIDIAR A SENTENÇA ORA COMBATIDA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. “TRÁFICO PRIVILEGIADO.” IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS QUE, IN CASU, CONSIDERANDO OS MEANDROS DOS FÓLIOS, ENSEJA A NÃO APLICAÇÃO DA BENESSE – CIRCUNSTÂNCIA QUE PREJUDICA A ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRELIMINARES REJEITADAS, APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso de Apelação, interposto por Alisson Pereira de Jesus, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/Ba, Dr. Diogo Souza Costa, que condenou o Réu, ora Recorrente, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime prisional inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. DELINEAMENTO FÁTICO E SENTENÇA RECORRIDA. Exsurge dos fólios que em 10.09.2021, o ora Insurgente fora preso em flagrante trazendo consigo, em desacordo com as determinações legais, 506,45g (quinhentos e seis gramas e quarenta e cinco centigramas) de cannabis sativa – entorpecente popularmente conhecido como “maconha.” Colhe-se do caderno processual, ainda, que na localidade do “Beco do Celeste”, distrito de Morro de São Paulo, Município de Cairu/Ba, o ora Apelante, ao avistar uma viatura policial em patrulhamento rotineiro, “assustou-se e entrou em uma residência.” Ato contínuo, emerge do caderno processual que a referida guarnição o seguiu e, alcançando-o, verificaram que este dispensara as drogas que trazia consigo no citado imóvel. Asseverou o Douto Magistrado de piso, na sentença recorrida, que in casu “verifica-se que os depoimentos das testemunhas policiais, tanto em sede policial quanto em juízo, apresentam extrema consonância com o acervo probatório constante dos autos.” 3. RAZÕES RECURSAIS. Inconformado, o Réu condenado interpôs a pertinente Apelação, sustentando, em resumo, a ilicitude da prova, a ausência de justa causa e o cerceamento de defesa face ao indeferimento de diligências requeridas pela defesa. Argumenta, outrossim, que os depoimentos testemunhais, prestados pelos Policiais que efetuaram o flagrante, são contraditórios, salientando que a pena fixada restou exasperada indevidamente e que deve incidir ao caso concreto a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 4. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. Na hipótese sub examine, impende aplicar tese explicitada em precedente oriundo do Egrégio Supremo Tribunal Federal, no sentido da existência de justa causa para busca pessoal e domiciliar quando esta ocorre após o acusado demonstrar nervosismo e dispensar sacola ao avistar agentes da lei durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. 5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REFUTADA. De acordo com a jurisprudência remansosa e pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não obstante o acusado, no processo penal, tenha direito à produção de provas, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada. 6. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE CARECE DE ALBERGAMENTO. Na situação em espeque, verifica-se a existência de provas robustas o suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas. Laudos periciais concernentes aos entorpecentes apreendidos - mais de meio quilo de maconha, registre-se - e aos apetrechos igualmente confiscados, que em conjunto com o teor dos depoimentos testemunhais prestados perante Autoridade Judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, compõem acervo probatório incontestável no que diz respeito à responsabilidade criminal do Insurgente. 7. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. “TRÁFICO PRIVILEGIADO.” IMPOSSIBILIDADE. Causa de diminuição de pena prevista pelo Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 que foi afastada acertadamente pelo Douto a quo, considerando a apreensão de 3 (três) balanças de precisão e máquina de cartão de crédito – cuja propriedade não restou comprovadamente vinculada à atividade comercial lícita. 8. PRELIMINARES REJEITADAS, APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8003180-98.2021.8.05.0271, tendo como Apelante Alisson Pereira de Jesus e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade por violação de domicílio e cerceamento de defesa, CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator Designado. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR DESIGNADO (assinado eletronicamente) AC11